Tribunal: TJMT
Processo: 1015998-55.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015998-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GONCALO AIR DA SILVA - CPF: 931.639.671-91 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), PAULA DAVI DA SILVA - CPF: 006.902.691-29 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA DAVI DA SILVA - CPF: 006.902.691-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LESÃO CONSOLIDADA SEM INCAPACIDADE FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Gonçalo Air da Silva, sucedido processualmente por seu Espólio, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária que visava à concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade acidentária, com pedido sucessivo de aposentadoria por incapacidade permanente, em razão de lesões ortopédicas oriundas de acidente de trabalho sofrido pelo Segurado. Pretende-se, ainda, a concessão do Auxílio-Acidente.

2. O segurado faleceu no curso do recurso, tendo os autos sido remetidos a esta instância após o deferimento da habilitação dos herdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do Auxílio-Acidente, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991, diante de sequela decorrente de fratura do calcâneo com desenvolvimento de artrose subtalar, e, subsidiariamente, para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3. A concessão de benefício por incapacidade exige a comprovação da condição de segurado, da carência e da existência de incapacidade laborativa ou redução, conforme arts. 42, 59 e 86 da L. 8.213/1991.

4. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequela ortopédica decorrente de acidente laboral, mas concluiu que a lesão está consolidada, sem repercussão funcional que implique incapacidade ou redução da capacidade laborativa, sendo o autor considerado apto para a sua atividade habitual.

5. A ausência de redução da capacidade laboral inviabiliza a concessão do Auxílio-Acidente, cuja natureza indenizatória pressupõe diminuição permanente da capacidade funcional, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991.

6. Tampouco se vislumbra direito à aposentadoria por incapacidade permanente, por não se demonstrar incapacidade total e insuscetível de reabilitação.

7. A pretensão de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária não prospera, pois o período de incapacidade temporária reconhecido pelo perito já foi objeto de concessão administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

“1. A concessão de Auxílio-Acidente exige a demonstração de redução permanente da capacidade funcional para o exercício da atividade habitual, o que não se verifica quando a lesão se encontra consolidada e não há incapacidade laborativa.
2. A aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para qualquer atividade que garanta a subsistência, requisito não atendido quando constatada aptidão para o trabalho habitual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012; TJMT, Apelação Cível n. 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 04.04.2023; TJMG, AC 1.0000.23.209460-7/001, Rel. Des. Adriano de M. Carneiro, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gonçalo Air da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que,

nos autos da Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, com pedido de conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada em desfavor de
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedente o pedido (id. 330217859).

O Recorrente sustenta que a perícia oficial foi realizada sem considerar as peculiaridades de sua atividade profissional, qual seja, pedreiro, que exige esforço físico intenso.

Defende que o laudo pericial deixou de avaliar corretamente a existência de redução da capacidade laboral e que o juízo de origem se omitiu quanto ao pedido subsidiário de concessão de Auxílio Acidente, não suprindo tal omissão mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Por isso, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e concessão do Auxílio-Acidente, desde a data de cessação do benefício anterior (30/06/2017), ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia médica ou intimação do perito para prestar esclarecimentos técnicos sobre o laudo anteriormente apresentado (id. 330217877).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (id. 330217901).

Após interposição do recurso, o magistrado singular deferiu a habilitação dos herdeiros no polo ativo, ante a comprovação do falecimento do Segurado (id. 330217883).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer subscrito pelo Dr. José Zuquetti, Procurador de Justiça, pela
ausência de interesse público primária no feito (id. 341422395).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível interposto por Gonçalo Air da Silva, sucedido processualmente por seu Espólio, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anteriormente mencionada.

Na origem, consta Ação Previdenciária de Concessão/Restabelecimento de Benefício por Incapacidade decorrente de Acidente de Trabalho, com pedido sucessivo de conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada por Gonçalo Air da Silva, pedreiro, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que visa reconhecer sua incapacidade laborativa em razão de acidente de trabalho ocorrido em 24/11/2016, do qual resultaram patologias ortopédicas dolorosas e limitantes, consistentes em artrose subtalar (CID M19.9), decorrente de fratura de calcâneo (CID S92.0), que o incapacitam para o exercício de sua atividade habitual.

Narra que foi beneficiário de Auxílio por Incapacidade Temporária acidentário (NB 616.682.822-9), concedido no período de 10/12/2016 a 30/06/2017, tendo o benefício sido cessado administrativamente, não obstante a persistência da incapacidade laboral.

Após o regular processamento da ação, o magistrado singular julgou o pedido improcedente o pedido, cujo trecho relevante restou assim consignado:

“[...] Assim, ausente um dos requisitos à concessão do benefício previdenciário, quanto à incapacidade para o trabalho, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei nº 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o fazendo com resolução do mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

[...]”
(id. 330217859)

Inconformado, o Recorrente alega que a perícia oficial não considerou as peculiaridades de sua atividade profissional de pedreiro, que demanda esforço físico intenso, nem avaliou adequadamente a redução de sua capacidade laboral, sustentando, ainda, que o juízo de origem permaneceu omisso quanto ao pedido subsidiário de concessão de Auxílio-Acidente, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para concessão de Auxílio-Acidente, nos termos da Lei n. 8.213/1991, em razão de sequela decorrente de acidente de trabalho sofrido pelo autor, trabalhador da construção civil, que exerce a função de pedreiro, atividade notoriamente exigente em termos de esforço físico.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
. Destaquei

Por sua vez, para a concessão, ou restabelecimento, da aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“[...] Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. [...]” Destaquei

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). Destaquei.

Por sua vez,
o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, estabelece que:

“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em
redução da capacidade funcional
.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença) e da Aposentadoria Por Incapacidade Permanente (antiga Invalidez), não necessita de acidente para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total. Além disso, que tenha o Segurado usufruído do Auxílio por Incapacidade Temporária.

No caso em análise, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o Autor, ora Recorrido, nascido em 24/07/1977, exercia a função de pedreiro, atividade que demanda esforço físico intenso, tendo sofrido acidente de trabalho em 24/11/2016, quando caiu de altura, ocasionando fratura do calcâneo direito (CID S92.0), com desenvolvimento de artrose subtalar (CID M19.9), conforme Comunicação de Acidente de Trabalho regularmente emitida e documentos médicos juntados aos autos.

Consta que lhe foi concedido Auxílio por Incapacidade Temporária de natureza acidentária (NB 616.682.822-9), no período de 10/12/2016 a 30/06/2017, benefício este cessado administrativamente, apesar da persistência das queixas funcionais.

O laudo pericial judicial, elaborado em 25/01/2020, por perito de confiança do Juízo, em que pese identificar
sequela de fratura do calcâneo direito, decorrente do acidente de trabalho, ressaltou que a lesão se encontrava consolidada clinicamente, sem comprometimento funcional capaz de gerar incapacidade laboral atual. Confira-se

“[...] 5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.
[...]

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente? Resposta: Apresenta sequela de fratura do calcâneo direito, consolidada clinicamente. [...]

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem implicação em sua capacidade funcional. [...]

a) Qual o potencial laborativo do autor? Resposta:
Apto para a atividade laborativa habitual.
[...]

h) E
xiste a possibilidade de mau prognostico, na manutenção do autor na atividade laborativa? Resposta: Não.
” Destaquei

Veja que, embora o laudo pericial tenha identificado a existência de sequela decorrente de
sequela de fratura do calcâneo direito, consolidada clinicamente,
em razão de acidente de trabalho, foi categórico ao concluir — em consonância com as respostas aos quesitos — que a lesão consolidada não gerou incapacidade ou redução da capacidade laboral do Recorrido na atividade habitual. Contudo, reconheceu o perito que houve incapacidade laborativa temporária no período de dezembro de 2016 a junho de 2017.

O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, imparcial e tecnicamente habilitado, não foi infirmado por qualquer outro elemento probatório robusto nos autos. Ressalte-se que não foi constatada redução da capacidade laborativa, ainda que haja, repita-se, lesão consolidada, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, com as alterações da Lei n. 9.032/95.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) Destaquei

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1.
Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

Destaquei

Ad argumentandum tantum
, ressalta-se a ausência de preenchimento dos requisitos legais tanto para a concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária quanto da Aposentadoria por Incapacidade Permanente. Especificamente quanto a esta última, a pretensão revela verdadeiro paradoxo, na medida em que existem políticas públicas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, notadamente por meio de tecnologias assistivas que ampliam sua autonomia e empregabilidade, sobretudo quando se trata de segurado em idade ainda produtiva e com possibilidade concreta de reinserção no mercado laboral.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Gonçalo Air da Silva, sucedido processualmente por seu espólio
,
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026